Tribunal: CARF
Processo: 10925.722792/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722792/2011-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
MADEIREIRA TUPI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEIREIRA TUPI LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer como sendo
de 2.466,1ha (dois mil hectares, quatrocentos e sessenta e seis hectares e dez ares) dimensão
correta do imóvel objeto da autuação, mantendo-se a glosa da área de exploração extrativa e do
VTN declarado.
Segundo as autoridades fiscalizadoras,
[o] contribuinte produziu em 2006 198.850 Kg de massa foliar de erva-
mate em área de atividade extrativa florestal, foram aceitos 198,8 hectares
como área da exploração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722792/2011-60
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Com a absoluta falta de precedentes na jurisprudência e atos
administrativos, este foi o critério adotado por não haver apresentação por
parte do contribuinte, de laudos técnicos e mapas mostrando clara
discriminação das áreas exploradas, sabe-se que em ervais plantados, a
produção mínima é de 8.000 kg por hectare (conf. Documento da
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio do R.G. do Sul)
sendo a produção por planta é de 6 a 12 kg de massa foliar (conf.
publicação da Embrapa-Florestas).
Acrescente-se que os ervais nativos podem ter até centenas de árvores por
hectare (conf. publicação da revista brasileira de entomologia) e também
que nos casos em que os ervais nativos são explorados com habitualidade
ao longo de anos, é normal que se tomem providências de adensamento
e/ou proteção de novas árvores, aumentando-se assim a produtividade por
hectare.
Pelas razões expostas demonstra-se a racionalidade da aceitação de uma
área de 198,8 hectares como exploração extrativa de erva-mate (área oito
vezes maior do que a de erva-mate cultivada) para a produção de 198.850
kg apresentada.
RECUSA DE EXCLUSÃO DO ITR DE ÁREA INCLUSA NO PARQUE
NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS.
São áreas de interesse ecológico, desde que atendam ao disposto na
legislação pertinente, as áreas assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que sejam destinadas à proteção dos
ecossistemas, e que ampliem as ou estadual, que sejam destinadas à
proteção dos ecossistemas, e que ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; e
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Para efeito de exclusão do ITR, apenas será aceita como área de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da
propriedade particular. Não será aceita a área declarada em caráter geral.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter
geral como de interesse ecológico, é necessário também o
reconhecimento específico de órgão competente federal ou estadual para a
área da propriedade particular.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada
exercício, que as áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que atendam ao disposto na legislação
pertinente.
DESCLASSIFICAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VTN
APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE.
(...)
O laudo apresentado não satisfaz aos requisitos mínimos de aceitação, por
não identificar os elementos de pesquisa, não apresentar as planilhas de
cálculo e por considerar a existência das florestas e reservas florestais
como elemento depreciativo na Nota Agronômica.
A forma de apuração da base de cálculo do ITR já pressupõe a não
tributação de florestas, reservas florestais e outras áreas de conservação
devidamente comprovadas, pelo que, a utilização destas mesmas florestas
como argumento de redução da Nota Agronômica implica em grave sub
avaliação da base de cálculo do ITR.
Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii) existir área de
reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove hectares e setenta e cinco ares),
conforme averbado nas matrículas nos 9.119, 9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.127,
9.128, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132; (iii) haver demarcação das terras em limites semelhantes aos
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

da área de reserva legal para criação do Parque Nacional das Araucárias abrangendo área de
1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e dois hectares e dez ares); (iv) ter declarado 1.675,9ha
(um mil, seiscentos e setenta e cinco hectares e noventa ares) como sendo área de exploração
extrativa, eis que a única alternativa encontrada para preencher a distribuição das áreas do
imóvel; (v) ser a Planta Georreferenciada da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes
para retificação da DITR; (vi) ter apresentado documentação suficiente para a reclassificação da
área declarada originalmente como de exploração extrativa para áreas de interesse ecológico, de
reserva legal ou cobertas por floresta nativa; (vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em
conformidade com as determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii)
merecer ser afastado o arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações da DITR
em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo, além de cancelamento da
exigência fiscal. À impugnação foram acostadas cópias da notificação de lançamento, dos
documentos de identificação do procurador, do contrato social, de resposta ao termo de
intimação fiscal, de ofício do Ibama, do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que
compõem o imóvel, do laudo de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
Após apreciar as razões de defesa e o arcabouço probatório, restou a decisão
recorrida assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Área Total do Imóvel - Georreferenciamento
É possível modificar a área do imóvel, e demais dados consequentes, se
do georreferenciamento efetuado resultar dimensão diversa da declarada.
Unidade de Conservação da Natureza - Parque
Alegação de localização de imóvel particular dentro de perímetro de
parque, por si só, não possibilita a isenção de ITR, pois, enquanto não
transferida a propriedade para o Poder Público o imposto incide sobre a
mesma.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para
a isenção, a mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação
somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente
valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo
município do imóvel e ao ano base questionado.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em sua peça
impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
a)
Pela procedência do pedido de retificação da DITR/2007,
conforme documento de folhas 813 a 819, cancelando-se o débito
fiscal originário do Processo no 10925.722795/2011-01;
b) Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA,
considerando a sua retificação prejudicada tendo em vista a não
aceitação pelo IBAMA após o dia 31 de dezembro de 2007;
c)
Alternativamente:
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

1.
Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
2.
Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de
Interesse Ecológico, ou sua reclassificação para Área Coberta por
Florestas Nativas, pois atende às condições para tal enquadramento;
3.
Pela procedência do VTN declarado na DITR/2007;
4.
Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento
da erva-mate, na forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
5.
Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da
Notificação de Lançamento;
6.
Pela validade/eficácia do Laudo Técnico, de folhas 577 a 812.
Acostou, além da documentação outrora apresentada, manifestação do
engenheiro responsável pelo laudo técnico acerca das falhas apontadas pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por visar a manifestação do experto contrapor aos
argumentos lançados pela DRJ para não acolher as conclusões incrustradas no laudo, defiro a
juntada – “ex vi” da al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Em cariz dito preliminar afirma que
[a] retificação da DITR/2007 (...) visa adequar a distribuição das
áreas e utilização do imóvel ao que foi apurado pelo laudo técnico.
(...)
Por se tratar de uma área e interesse ambiental – situação que foi
amplamente demonstrada através de documentação acostada ao
processo – não há como se pretender estabelecer produção mínima
ou qualquer índice de produtividade.
(...)
Pelos mesmos motivos e, principalmente pela instituição do Parque
Nacional das Araucárias, não se pode pretender avaliar o VTN do
imóvel com base nas informações do Sistema de Preços de Terras
– SIPT.
Noto não ser possível apreciar a matéria suscitada sem se adentrar em questões
de mérito, razão pela qual passo apreciá-las conjuntamente.
Passo à análise do mérito.
A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.964 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de
Preços de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Ocorre que, para que seja o VTN arbitrado
válido, há de se observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da Lei no 8.629/93:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do SIPT,
razão pela qual voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de
origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do
VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital